Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-87.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000219-87.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO BEZERRA CAMPOS - CPF: 042.396.381-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000219-87.2020.8.11.0015

APELANTE: LEANDRO BEZERRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –

DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não caracteriza coação moral irresistível a situação em que o coato não prova a ameaça, nem a irresistibilidade dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000219-87.2020.8.11.0015

APELANTE: LEANDRO BEZERRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Leandro Bezerra Campos,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 761 (setecentos e sessenta e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição em razão da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, ao argumento de que apenas praticou o delito por dívida com facção criminosa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000219-87.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Leandro Bezerra Campos,
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de dezembro de 2019, por volta de 11h30min, nas dependências da Penitenciária Ferrugem, localizada na Estrada Ângela, KM 5,5, Zona Rural, em Sinop – MT, LEANDRO BEZERRA CAMPOS, guardou e trouxe consigo, para fins de comercialização, 40 (quarenta) porções com massa líquida de 426,7g (quatrocentos e vinte e seis gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de local e tempo acima mencionadas, os agentes penitenciários do Presídio Ferrugem observaram o indiciado LEANDRO BEZERRA CAMPOS, em atitude suspeita, conversando com outros reeducandos e com certo volume em suas vestes. Ato contínuo, LEANDRO entrou embaixo de uma mesa na sala de visitas, momento em que foi flagrado pelos agentes na posse de 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.

Relatou-se, ainda, que naquela oportunidade, LEANDRO havia engolido mais 04 (quatro) porções de substância entorpecente “maconha” e, após conversar com a equipe prisional aceitou expelir a aludida droga.

Apurou-se, também, que na ocasião, os agentes realizaram vistoria na sala de visitas e encontraram um invólucro contendo mais 20 (vinte) porções de “maconha”, totalizando 40 (quarenta) porções com massa líquida de 426,7g (quatrocentos e vinte e seis gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, drogas essas que o indiciado trazia consigo e guardou, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Demonstrou-se, por fim, que o indiciado confessou que receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para levar os entorpecentes até a cela”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do crime descrito na peça acusatória.

A despeito da tese suscitada pela defesa, após análise do conjunto das provas amealhadas aos autos, entendo que o caso apresentado não se amolda à hipótese de excludente de culpabilidade, já que não restou comprovada a existência de promessa de mal grave e iminente, que pudesse caracterizar coação moral irresistível.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a coação moral irresistível se trata de uma grave ameaça feita pelo coator ao coato, exigindo deste último que cometa uma agressão contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável. São seus elementos:
“a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b)
inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato
; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. Se não se tratar de pessoas intimamente ligadas ao coato, mas estranhos que sofram a grave ameaça, caso a pessoa atue, para proteger quem não conhece, pode-se falar em inexigibilidade de conduta diversa, conforme os valores que estiverem em disputa; d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente”.

Partindo dessa premissa, é fundamental buscar, para a configuração da excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do “homem normal”, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator. Para tanto, costuma-se exigir a existência de três partes envolvidas: o coator, que faz a ameaça; o coato, que pratica a conduta injusta; e a vítima, que sofre o dano [
in
Manual de Direito Penal, 16 ª edição – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 413-414].

Nesse contexto, conquanto o acusado tenha afirmado perante a autoridade judicial que praticou a conduta delitiva visando pagar uma dívida com facção criminosa, após ser ameaçado por uma pessoa “dentro do raio” (sic), não ficou efetivamente demonstrada a presença dos elementos necessários para reconhecer a coação como excludente da culpabilidade, quais sejam, a existência da ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo apelante, e ainda a inevitabilidade do perigo na situação concreta.

Afinal, quem é o coator? Qual o valor da dívida? Quantas vezes o apelante teria que “engolir a droga” no estabelecimento para quitar seu débito?

Embora admita que os presos vivem um mundo à parte do restante da sociedade, não basta ao acusado simplesmente dizer que vem sendo pressionado ou ameaçado a introduzir drogas dentro do estabelecimento prisional para que possa se eximir de sua responsabilidade penal.

É do réu o ônus da prova de que foi coagido, como também de que essa coação exigia-lhe o ato criminoso, o que não se demonstrou.

Os depoimentos dos agentes penitenciários inquiridos em juízo, invocados pela defesa para amparar as afirmações do réu, em nada contribuíram, já que apenas afirmaram que Leandro estava levando a droga como forma de pagar uma dívida, reproduzindo aquilo que o acusado havia lhes falado, sem, entretanto, confirmarem a ameaça por outros presos.

Depois, para reconhecer a coação moral como excludente da culpabilidade, o coato (recorrente) não poderia ter alternativa válida de escolha diante da grave ameaça feita pelo coator (terceira pessoa não identificada).
In casu
, o apelante detinha totais condições de agir em conformidade com o ordenamento jurídico e se abster da prática do crime a ele imputado, já que poderia ter levado as alegadas ameaças às autoridades competentes [juízo da execução penal, órgão do Ministério Público, Polícia e Administração Prisional], para adoção das medidas necessárias e cabíveis para fazê-las cessar.

Destarte, inexistindo comprovação, indene de dúvidas, de que o acusado praticou o delito porque realmente estava a sofrer ameaças e que não podia agir de forma diversa, não há se falar em reconhecimento da excludente de culpabilidade com base em mera alegação de dívida com traficante.

Nesse sentido:

“[...] A tese de que o réu agiu sob coação moral irresistível demanda a comprovação por elementos concretos e seguros, pois o reconhecimento da excludente de culpabilidade não pode ser aceitável pela simples alegação da defesa”
(N.U 0000334-13.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

“[...] Inviável a absolvição da recorrente por ausência de culpabilidade, ante a coação moral irresistível, quando o plexo probatório vem a desvelar, estreme de dúvidas, que a apelante agiu de forma livre e consciente, de modo que, para além de possuir consciência da ilicitude do ato praticado, lhe era exigível a adoção de conduta diversa. [...]”
(TJMT; APL 145103/2017; Capital; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 27/03/2019; Publicado no DJE 01/04/2019).

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INTERNO QUE TENTA LEVAR MACONHA PARA DENTRO DO PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADA [...] 1. Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, depois de ter sido preso em flagrante transportando dezenove porções de maconha escondidas na cavidade anal para o interior da cela no Presídio da Papuda. 2. A coação moral irresistível ocorre quando é insuperável ou inevitável o comportamento ilícito, sendo aplicável somente quando o agente não consegue se opor ao mal prometido. É ônus da defesa prová-lo, o que não ocorre quando o réu apenas alega que foi coagido por outros internos a transportar a droga do pátio para as celas do presídio. Caberia a ele se abster da prática delituosa e agir em conformidade com o direito, noticiando as eventuais ameaças às autoridades estatais para adoção das medidas necessárias [...]
(TJDF - Acórdão n.1068741, 20160111020957APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022